Tribunal: TJES
Processo: 5008197-84.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008197-84.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA
RECORRIDO: FABRICIO DE JESUS GAMA 05038039529
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1539227).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
WANDERLICIO VIEGAS DA COSTA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi acusado de furtar uma peça de roupa na loja do recorrido;
d)
que o recorrido não juntou aos autos as imagens de segurança a fim de comprovar se, de fato, houve o furto;
e)
que o recorrente juntou aos autos áudio informando que o proprietário da empresa narrou que a situação foi registrada por câmeras de vídeo;
f)
que por ausência de impugnação específica do recorrido, os fatos alegados pela recorrente deveriam ser presumidos como verdadeiros;
g)
que o filho do recorrente ao se dirigir a loja do recorrido, novamente foi informado que o recorrente teria furtado a peça de roupa;
h)
que não entregou a nota fiscal ao recorrente;
i)
que faz jus aos danos morais, pois foi exposto a uma grande humilhação;
j)
que os pedidos devem ser julgados procedentes.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID.1539183).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente faz jus aos danos morais em razão da suposta imputação de furto de uma peça de roupa.

O recorrente aduz que a abordagem realizada pela funcionária do recorrido lhe causou abalo moral, pois teria lhe acusado de furto, solicitando que levantasse a blusa para conferir se estava vestindo a peça de roupa da loja por debaixo da sua roupa.

Ao revés do alegado pelo recorrente, a sentença não padece de reforma, pelos seguintes motivos: i) a recorrente não se desincubiu de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a situação que causou o abalo moral; ii) a falta de apresentação das filmagens, por si só, não caracteriza os danos morais; iii) o
boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade; iv) as pessoas foram ouvidas em juízo como informantes, em razão de impedimento (filho do recorrente e funcionária da loja do recorrido), sendo admitidas porque eram as únicas que tomaram conhecimento dos fatos, assim prestaram depoimento insuficiente para afirmar as alegações da inicial.

Assim, tenho que apesar de restar incontroverso nos autos que a funcionária do recorrido abordou o recorrente na loja, não ficou devidamente comprovado que a abordagem tenha gerado abalo moral, tal como aduz o recorrente.

Isto porque, compete ao autor comprovar
suas alegações quanto a fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso I do CPC/15
[1]
, o que não foi comprovado nos autos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME DE FURTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU CULPA - ARTIGO 333, I, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.- A
responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, ligados por nexo de causalidade.- Compete à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que, não sendo possível afirmar que o réu agiu com dolo ou culpa quanto aos fatos narrados, impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0194.11.000332-5/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2013, publicação da súmula em 01/03/2013)
(original sem destaque)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ABORDAGEM NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
SUSPEITA DE FURTO - ÔNUS PROBANDI - ARTIGO 333, I DO CPC.
1) Sendo o depoimento testemunhal contrário à tese autoral a única prova produzida em juízo, e considerando que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, a conclusão a que se chega é que
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente o direito alegado.
2) Por força do transcrito artigo 333, I, do Código de Processo Civil,
impõe-se a improcedência do pleito inicial,
e, por conseguinte, a manutenção da r. sentença atacada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.223191-1/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2013, publicação da súmula em 03/06/2013)

(original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO - DANOS MORAIS - ABORDAGEM POR FUNCIONÁRIOS DE SUPERMERCADO - ACUSAÇÃO DE FURTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Se o rol de testemunhas foi apresentado de forma intempestiva, o indeferimento da oitiva se mostra correto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
II - Ausente a comprovação de que os seguranças de estabelecimento comercial agiram de maneira inadequada, acusando a cliente de prática de furto, o expondo a situação vexatória, não há ocorrência de ato ilícito e, tampouco, do dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000181396292001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021) (original sem destaque)

Por fim, mantenho a sentença do Juízo
a quo,
tal como proferida, eis que não restou caracterizado o abalo moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, pois a parte está amparada pelas benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM. SUPOSTA ACUSAÇÃO DE FURTO DE UMA PEÇA DE ROUPA NO INTERIOR DA LOJA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR O ABALO MORAL SOFRIDO CAPAZ DE ENSEJAR OS DANOS MORAIS PLEITEADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.